Tribunal: TJMT
Processo: 1017096-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1017096-33.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.
Impetrantes: Claudia Pereira dos Santos Neves e Sidnei Rodrigues de Lima
Paciente: Leonardo José de Souza Almeida
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de Leonardo José de Souza Almeida.
Em apertada síntese, os impetrantes relatam que ao paciente é imputada a suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 129, § 9o, 140, 147 e 163, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, encontrando-se ele cautelarmente segregado por força de ordem constritiva reputada ilegítima.
Consignam, nesse sentido, que não há fundamentação idônea a ilustrar a presença dos requisitos autorizadores da ultima ratio, sob a perspectiva do artigo 93, inciso IX, da CRFB, e artigos 282, 312 e 316 do CPP, tendo em perspectiva a insubsistência dos dados alusivos à necessidade de proteção à vítima e ao risco de reiteração delitiva.
Expõem, para tanto, que a própria ofendida, após o registro da ocorrência policial, apresentou declaração de próprio punho e um arquivo audiovisual em que se retrata de seu depoimento inicial e manifesta seu desinteresse nas medidas protetivas de urgência, ponderando que a liberdade de seu amásio não representaria risco à sua integridade física ou psicológica.
Acrescentam que, em corroboração à nova versão apresentada pela vítima, restou certificada a ausência de lesões corporais no laudo de exame de corpo de delito a que submetida, contexto que ilustraria a não subsistência do fumus comissi delicti exigido à decretação da custódia cautelar.
Em outro tópico, destacam a ausência de contemporaneidade em relação aos antecedentes criminais que subsidiaram a decisão constritiva, além de ofensa aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade das prisões cautelares, concluindo, desse modo, pela descaracterização do risco à ordem pública a subsidiar a segregação do paciente.
Argumentam que a autoridade impetrada descuidou de apreciar a viabilidade de aplicação de medidas cautelares de menor gravidade, reputadas proporcionais e satisfatórias ao caso em análise, sobretudo a se considerar a pandemia do vírus Sars-CoV-2 e seus efeitos sobre os estabelecimentos prisionais.
Ventilam, ainda, suposta ofensa ao princípio do contraditório e aos ditames dos artigos 3o-A e 311, ambos do CPP, dada a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva de ofício pela autoridade judiciária, assim como o desrespeito ao devido processo legal e à titularidade da opinio delicti, considerado o pré-julgamento sobre o fato empreendido pelo juízo singular.
Enaltecem, ao fim, os predicados ostentados pelo paciente, bem como a sua dependência química, a fim de requerer “uma chance de que este possa ser posto em liberdade e aqui, com o amparo dos familiares, possam continuar lutando contra o vício das drogas” (id. 54270457, p. 07).
Com essas considerações, postulam a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição das providências estabelecidas no art. 319 do CPP. Juntaram escassa documentação.
Postergada a apreciação do pedido liminar (id. 54844983, pp. 01/02), o juízo impetrado prestou as informações requeridas em caráter de urgência (id. 56341992, pp. 01/02).
É o relatório.
De início, convém destacar que a suposta não caracterização dos crimes imputados ao paciente, dada a retratação da vítima e o teor do laudo de exame de corpo de delito, é tese que demanda, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Ademais, é consabido que a prisão cautelar traduz juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.
Nesse sentido, é possível constatar que, no dia do fato, a vítima veio a ser atendida pela equipe policial, tendo declarado haver sido agredida pelo paciente, que assim agiu valendo de um capacete, além de socos, tapas e puxões de cabelo, conduta praticada em meio a ameaças de morte, ofensas verbais e danos materiais produzidos na residência em que coabitavam (id. 56341992, pp. 01/02).
Ao menos em estima perfunctória, aludido contexto põe em evidência o fumus comissi delicti exigível à decretação à adoção de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados à luz dos novos elementos e lhes confira a adequada imputação.
Por outro lado, quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, constata-se que, de fato, a ordem constritiva não se legitima, fazendo-se presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora que autorizam a concessão da tutela liminar.
Convém destacar que o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito fundamental à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, mediante fundamentação idônea.
Nessa linha intelectiva, a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, perspectiva esta que se amplifica nos dias atuais, considerados o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e a recente Recomendação n. 68/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia do vírus Sars-CoV-2.
No caso, denota-se que, no dia 02.08.2020, o magistrado singular homologou o auto de prisão em flagrante e, atendendo ao pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente a fim de tutelar a ordem pública tendo em vista a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e obstar a recidiva criminosa. Confira-se trecho:
“(...) Em consulta aos antecedentes criminais do flagrado constatei a existência do executivo de pena no. 0008043-02.2018.8.11.0037 (SEEU), no qual ele cumpre pena pelo delito de tráfico de drogas.
Consta ainda nos seus antecedentes a ação penal de cód. 322660/ 2a Vara Criminal/VG, em trâmite, pelo delito de ameaça em contexto de violência doméstica, além da ação penal de cód. 31300/ Vara Única de Dom Aquino-MT, em trâmite, pelo delito de estupro.
A reiteração de violência contra a mesma vítima, aliada à existência de ações penais e executivo de pena ativos em seu desfavor, tornam a prisão preventiva imperiosa para a garantia da ordem pública, conforme Enunciado n. 12, da Edição n. 32 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça (...)” (extraída do Sistema Primus).
Em seguida, a Defesa requereu a revogação da custódia com amparo no art. 316 do CPP, ao fundamento de que a vítima veio a apresentar novas declarações no sentido de não temer o paciente e almejar que ele seja posto em liberdade, além de pleitear a revogação das medidas protetivas de urgência, tendo então o Parquet se manifestado pelo deferimento do pedido, vinculado, porém, à imposição de medidas cautelares de menor gravidade (id. 54270465, p. 02).
Em novo pronunciamento, datado de 12.08.2020, a autoridade judiciária manteve o cárcere cautelar do paciente, à conta da manutenção dos pressupostos do art. 312 do CPP.
Sem embargo, denota-se restar efetivamente pulverizado o periculum libertatis na espécie e, nessa medida, afiguram-se insubsistentes os fundamentos declinados na decisão constritiva a fim de justificar a prisão preventiva, singularizada como a ultima ratio dentre as restrições à liberdade pessoal, sobretudo diante da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da suficiência das medidas alternativas na hipótese.
Sob essa ótica, vê-se que a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima não mais se justifica ante a própria manifestação desta, veiculada em carta manuscrita e autenticada e também em vídeo, em que declara que o paciente, seu amásio, é pessoa trabalhadora e dependente químico em processo de recuperação, e que não mais anseia vê-lo segregado, sobretudo diante do prejuízo que a sua custódia pode resultar à sua regeneração (id. 54270461, pp. 01/04; mídia digital, id. 54270467).
Ademais, conquanto não prospere a alegação de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva tenha se dado de ofício, dada a narração da representação formulada pela autoridade policial na decisão constritiva, é de se destacar que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à substituição da medida extrema pelas providências listadas no art. 319 do CPP, expondo que “a ofendida requereu na data de ontem a revogação das medidas protetivas deferidas (código 336779 – 2a Vara Criminal) em seu favor (...), afirmando naquela oportunidade que havia se reconciliado com o seu agressor e que não tinha nenhum receio de que o mesmo pudesse causar risco a sua integridade física e psicológica (...)” (id. 54270465, p. 2).
Vale mencionar, aliás, que não há notícia sobre o oferecimento da denúncia, não sendo possível tampouco definir a imputação que recairá sobre o paciente, inclusive porque há menção à prática de crimes cuja ação é de iniciativa privada.
De todo modo, os preceitos secundários dos dispositivos cominam penas de detenção, que, como se sabe, não admitem a estipulação do regime fechado para seu cumprimento, indicando desconfortante desproporção entre a mantença da clausura e a reprimenda que eventualmente seria aplicada em hipotética sentença condenatória.
Por outro lado, conquanto o paciente figure no polo passivo do executivo de pena n. 0008043-02.2018.8.11.0037 (SEEU), referente à sua condenação por tráfico de drogas na modalidade privilegiada, há efeitos próprios, daquele âmbito, que podem decorrer da prática de nova infração penal.
Desse modo, em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), cumpre substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares de menor gravidade, quais sejam, (a) proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 07 (sete) dias sem comunicação ao juízo; e (b) comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, salvo interrogatório; e (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos IV e V, CPP), além de outras providências eventualmente reputadas pertinentes pelo juízo singular.
Diante do exposto, defiro o pedido de tutela liminar a fim de revogar a prisão preventiva de Leonardo José de Souza Almeida, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas.
Oficie-se imediatamente à Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT para que dê cumprimento à presente decisão.
No ato, solicite-se à autoridade judiciária que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça cópias dos pronunciamentos judiciais, manifestações das partes e demais atos referentes à formalização da prisão em flagrante do paciente, além de outros documentos reputados necessários, conforme anterior determinação não atendida, sem prejuízo da comunicação de eventuais fatos novos referentes ao caso em julgamento.
Em seguida, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada